Tribunal: TJES
Processo: 5000869-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELOISA DA CRUZ BARBOSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000869-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ELOISA DA CRUZ BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO. JORNADA INFERIOR A SEIS HORAS DIÁRIAS. FIXAÇÃO DA PROPORÇÃO DE 1 DIA DE REMIÇÃO PARA CADA 18 HORAS TRABALHADAS. DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. LEGALIDADE DO CÁLCULO. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Eloísa da Cruz Barbosa contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que declarou a remição da pena na razão de 1 (um) dia a cada 18 (dezoito) horas de trabalho, considerando a jornada de 4 (quatro) horas diárias cumprida pela agravante. A defesa sustenta que a jornada determinada pela administração penitenciária deve ser reconhecida como 1 (um) dia completo para fins de remição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em definir se a jornada de trabalho inferior a 6 (seis) horas diárias deve ser considerada, para fins de remição, como um dia integral de trabalho, ou se o cálculo proporcional adotado na decisão impugnada está correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 126, §1º, inciso II, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) estabelece que a remição da pena pelo trabalho se dá na proporção de 1 (um) dia de pena para cada 3 (três) dias de trabalho. O art. 33 da mesma lei define que a jornada de trabalho do preso deve ser de 6 (seis) a 8 (oito) horas diárias.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que, quando a jornada inferior a 6 (seis) horas diárias decorre de determinação da administração penitenciária, as horas trabalhadas devem ser integralmente computadas para fins de remição, evitando-se prejuízo ao apenado.

No entanto, a proporcionalidade no cálculo deve ser observada. Assim, se a jornada de trabalho foi de 4 (quatro) horas diárias, a contagem proporcional de 1 (um) dia de remição a cada 18 (dezoito) horas de trabalho encontra amparo na jurisprudência, pois mantém a equivalência prevista na LEP.

O cálculo realizado pela decisão impugnada não causou prejuízo à agravante, uma vez que todas as horas trabalhadas foram devidamente consideradas para fins de remição, respeitando-se os limites previstos na legislação e na jurisprudência.

O entendimento de que a jornada inferior a 6 (seis) horas deve ser equiparada a um dia completo de trabalho contraria a sistemática da LEP e poderia gerar distorções na contagem da remição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A jornada de trabalho inferior a 6 (seis) horas diárias, quando determinada pela administração penitenciária, deve ser integralmente computada para fins de remição, mas de forma proporcional, observando-se a equivalência de 1 (um) dia de pena remido a cada 3 (três) dias de trabalho.

O cálculo proporcional de 1 (um) dia de remição para cada 18 (dezoito) horas trabalhadas, quando a jornada diária for de 4 (quatro) horas, está em conformidade com a Lei de Execução Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 33 e 126, §1º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 136509, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04.04.2017, DJe 27.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000869-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ELOISA DA CRUZ BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
ELOÍSA DA CRUZ BARBOSA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que declarou a remição da pena utilizando a razão de 1 (um) dia de sanção para cada 18 (dezoito) horas de trabalho, face a carga horária de 4 (quatro) horas diárias.

Em suas razões recursais, pretende a defesa a reforma da r. decisão, considerando a jornada de 04 (quatro) horas como 1 (um) dia de trabalho, visto que a carga horária foi determinada pela administração da Unidade prisional.

Pois bem.

Dispõe o art. 126, § 1º, inciso II, da Lei nº 7.270/84 que o condenado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, sendo que a contagem será procedida à razão de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho.

O art. 33 da citada lei discrimina o tempo da jornada de trabalho, não podendo ser inferior a 06 (seis) nem superior a 08 (oito) horas diárias, com descanso nos domingos e feriados.

Apesar de tal carga ser requerida expressamente em lei, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal se posicionam no sentido de que nos casos em que o detento trabalha por jornada inferior à 06 (seis) horas diárias, ainda assim deve ser reconhecida a mesma para fins de remição da pena quando esta carga horária deriva de determinação da administração penitenciária.

Destaco o seguinte julgado sobre a matéria:

Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador.
2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso.
3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.
(RHC 136509, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

No mesmo sentido, como bem ressaltado pelo Magistrado da Execução, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Agravo de Execução Penal, 100180004903, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação: 02/05/2018 e Agravo de Execução Penal, 00009142820218080035, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2021.

Dessa forma, os dias em que o apenado trabalhou por jornada inferior à 06 (seis) horas diárias devem ser considerados para fins de remição de sua pena, por não ter sido tal carga horária resultado de insubordinação ou indisciplina do mesmo, mas mera determinação da unidade prisional.

Na hipótese dos autos, não se avista qualquer ilegalidade na decisão atacada, tão pouco prejuízo a agravante, posto que todas as horas trabalhadas foram contabilizadas para fins de remição, observando-se por óbvio os limites previstos nos artigos 33 e 126, §1º da Lei 7210/84.

O cômputo considerando as horas trabalhadas atende ao previsto no art. 33, caput, da LEP, pois a cada seis horas trabalhadas considera-se como um dia de trabalho.

Isto posto, conheço do agravo em execução
, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)